Tribunal: STF
Processo: HC 224020
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. VIA INADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 184.453/RJ.  



    2. Consta dos autos que o paciente ingressou no Sistema Penitenciário Federal (SPF) em 15/05/2009, na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS. Posteriormente, 1º/04/2013, foi transferido para a unidade de Porto Velho/RO e, em 14/03/2016, para a Penitenciária Federal em Mossoró/RN. 



    3. O Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN rejeitou pedido de renovação de permanência no Sistema Federal. Em face do pronunciamento, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro suscitou o citado conflito de competência.



    4. No STJ, a Terceira Seção declarou competente o suscitante, Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, para decidir sobre a necessidade de manutenção do paciente no SPF. Embargos de declaração não foram acolhidos. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do paciente no Sistema Penitenciário Federal. Argumenta que Ricardo Teixeira Cruz está há quase 13 anos no SPF. Diz que a Lei nº 11.671, de 2008, estabelece a excepcionalidade da permanência do preso no sistema federal. Aduz a ausência de fatos contemporâneos que justifiquem a medida, bem assim a insubsistência dos motivos que ensejaram a inclusão. Menciona o distanciamento do Estado de origem há mais de uma década, sendo o lapso suficiente para afastar qualquer viés criminoso. Frisa que “não se faz necessário ser um cidadão carioca, para se ter a ciência de que o grupo Paramilitar, denominado "LIGA DA JUSTIÇA", não existe mais, se desfez, pereceu no tempo em virtude dos inúmeros dissídios entre os membros a época, e por isso, está defesa acredita que a inclusão dos líderes no Sistema Penitenciário Federal, cumpriu sua função MOR, pois extirpou esse agrupamento criminoso com êxito.” Alega que “não faz o mínimo sentido insistir na renovação da permanência do paciente em presídio federal fora do Estado já que passaram diversas pessoas na sucessão da famigerada liderança”. Faz referência a depoimento prestado por delegado de polícia responsável por investigações relacionadas às milícias no Estado do Rio de Janeiro, no qual a referida autoridade teria afirmado que “o paciente não exerce a liderança da milícia desde quando foi preso, além de informar as diversas sucessões no comando da milícia e revelar que o grupo que hoje encontra-se no poder é rival que Ricardo fazia parte.” Salienta que após a prisão do paciente, foram deferidos 12 pedidos de renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal, sendo todos eles embasados no mesmo pressuposto, qual seja, a suposta liderança e influência de Ricardo Teixeira Cruz em organização criminosa. Cita pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de agravo em execução, mediante o qual foi determinado o recambiamento, para unidade prisional naquele Estado, de preso que exerceu a liderança do grupo “Liga da Justiça” em momento posterior ao paciente. Defende que os argumentos utilizado pela Corte estadual adequam-se integralmente à situação do paciente. Cita precedentes do STJ. Destaca decisão proferida pela Corte no CC nº 183.212/PA. Ressalta o bom comportamento carcerário, sendo o paciente reconhecido dentro da unidade prisional como um interno de comportamento exemplar, sem qualquer condenação, em quase 11 anos, por falta disciplinar e com extensa ficha educacional. Alude ao fato de o Ministério Público Federal, no procedimento de renovação no ano 2020, ter opinado favoravelmente ao retorno do paciente. Conclui que “nada justifica que seja renovada a sua custódia no Sistema Penitenciário Federal por mais 3 (três) anos, haja vista que é inconcebível que a excepcionalidade seja mantida como regra ano após ano, sustentada por fundamentação genérica e retrógrada”



    6. Requer seja determinado o retorno do paciente ao Estado do Rio de Janeiro. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, observo que o impetrante, apesar de indicar como ato coator o pronunciamento do STJ no âmbito do Conflito de Competência nº 184.453/RJ, deixou de fazer a juntada aos autos das respectivas decisões. Consta, no e-doc. 14, documentos alusivos ao Conflito de Competência nº 184.484/RJ, que resultou em decisão individual do ministro relator, pela qual não conheceu do incidente, ante a duplicidade considerado o Conflito de Competência de nº 184.453/RJ (e-doc. 15). Ou seja, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. Com efeito, é inviável a análise do writ quando ausentes os elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Esclareço que, apesar da deficiência na instrução do processo, a consulta ao sítio eletrônico do STJ viabilizou o acesso às decisões proferidas pela Corte no Conflito de Competência nº 184.453/RJ. 



    10. O Superior Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o dissídio entre o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e o Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, decidiu pela permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal, por verificar a subsistência dos motivos que ensejaram sua transferência. O acórdão ficou assim ementado, resumindo os fundamentos da decisão: 



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO INICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DETENTO EX-POLICIAL MILITAR QUE FOI UM DOS LÍDERES FUNDADORES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “LIGA DA JUSTIÇA”. MOTIVAÇÃO LEGAL. ARTS. 3º E 10, § 1º, DA LEI N. 11.671/2008. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO CORREGEDOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL. MERA AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA MEDIDA. 



    1. A rejeição da renovação de permanência do apenado em presídio federal autoriza seja suscitado conflito de competência, nos termos do art. 10, § 5º, da Lei n. 11.671/2008. 



    2. Persistindo as razões que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, a renovação da permanência do apenado é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública. Incidência do art. 3º do Decreto 6.877/2009, que regulamenta a Lei supramencionada. 



    3. “A Lei n. 11.671/2008 não estabeleceu qualquer limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima”.



     4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, acaso devidamente motivado pelo Juízo estadual o pedido de manutenção do preso em presídio federal, não cabe ao Magistrado Federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. Ressalva do ponto de vista do Relator. 



    5. Situação em que a manutenção da segregação do detento em presídio federal de segurança máxima é recomendável diante de elementos concretos que evidenciam a continuidade da influência do preso na organização criminosa conhecida como “Liga da Justiça”, que possui grande poderio bélico e financeiro, dedicando-se à prática de crimes como homicídios, extorsões, corrupção de funcionários públicos, ameaças, dano qualificado, compra de votos, além de outros crimes eleitorais, e intimidações a vítimas e testemunhas. Há indícios, ainda, de que eventual retorno do preso ao Sistema Penitenciário estadual, diante da recente morte do atual líder da organização criminosa acirraria a disputa pelo posto de comando, sobretudo tendo em conta que dados coletados já citariam o apenado como possível sucessor e que antigos membros da milícia que a ele eram subordinados permanecem exercendo atividades ilícitas inerentes às praticadas por grupos paramilitares. Ademais, tanto o Departamento Penitenciário Nacional quanto o Ministério Público Federal apresentaram manifestação favorável à manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal. 



    6. De se reconhecer, assim, a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro (o suscitante) para decidir sobre a necessidade de manutenção de RICARDO TEIXEIRA DA CRUZ no Sistema Penitenciário Federal, devendo ser prorrogada sua estada na Penitenciária Federal de Mossoró/RO, sob a supervisão do Juízo suscitado.” (grifos nossos; decisão disponível para acesso púbico no site do STJ)



    11. No acórdão relativo aos embargos de declaração, a Corte Superior, ao deixar de acolher a irresignação, frisou cingir-se a controvérsia, sob análise no conflito de competência, à definição do juízo competente para deliberar sobre a necessidade de permanência do Sistema Federal. Eis o trecho pertinente da decisão: 



    “De outro lado, registro que não cabe a esta Corte se manifestar sobre a legalidade da decisão que estabeleceu o período máximo para renovação da permanência do executado no sistema penitenciário nacional, sob pena de indevida supressão de instância. Até porque, rememore-se, o âmbito de cognição do conflito de competência, em controvérsias como a posta nos autos, se restringe à definição do juízo competente para deliberar sobre a necessidade de permanência do condenado em penitenciária federal. 



    Observo, ainda, por pertinente, que nem no precedente invocado pelo embargante (Conflito de Competência n. 172.082/PR), nem tampouco no Conflito de Competência n. 182.485/PR, ambos relacionados à prorrogação de permanência dos mesmos três executados no sistema penitenciário federal, houve qualquer tipo de manifestação desta Corte sobre a legalidade dos fundamentos lançados pelo magistrado de 1º grau para estabelecer o prazo da nova prorrogação. 



    Com isso em mente, não há como se imputar omissão ou obscuridade ao acórdão embargado sobre tema a respeito do qual não lhe competia deliberar.” (grifos nossos; decisão disponível para acesso púbico no site do STJ)



    12. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O STJ, observando estritamente a própria competência, assentou a validade dos fundamentos do Juízo estadual para o pedido de manutenção do paciente em presídio federal, destacando, ademais, não caber ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. Constou do voto condutor do acordão atacado que “o Juízo estadual demonstrou, com base em elementos concretos, que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a transferência do apenado para o presídio de segurança máxima, em observância à disciplina da Lei n. 11.671/2008.” Aduziu-se que “[m]ostra-se, portanto, nessa linha de raciocínio, prematuro o retorno do detento RICARDO TEIXEIRA DA CRUZ ao presídio estadual.” (grifos nossos; decisão disponível para acesso púbico no site do STJ)



    13. Com efeito, alcançar conclusão diversa a respeito dos complexos motivos que ensejaram a inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal, como pretende a defesa, demandaria profunda análise fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. É inadmissível, em regra, a utilização da via do habeas corpus para impugnar decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 176.761-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 23/09/2020; grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 2. Ainda que superada a fase de conhecimento, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles, por conexão instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617). 3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 133.377-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2018, p. 30/11/2018; grifos nossos)



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.



    (HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; grifos nossos)



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece.



    (HC nº 131.649/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator